Tribunal: TJDFT
Processo: 0022485-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022485-44.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JADSON CARLOS ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposto por BRB BANCO DO BRASIL S.A. em face de JADSON CARLOS ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazendo Pública. Considerando o teor da petição de ID 77508309, intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para se manifestar sobre as alegações da parte apelada, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília, 17 de novembro de 2025 13:34:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador